Tribunal: TJDFT
Processo: 0004693-39.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. Embargos conhecidos e não providos.